Tribunal: TJSP
Processo: 0005159-06.2016.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000764480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO SILVA, é recorrido MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U. Sustentaram oralmente os
advogados, Drs. Jorge Marcelo Pinheiro Silva e Raul Abramo Ariano, e usou da
palavra a Exma. Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Martha de Toledo Machado.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052
Recorrente: Francisco de Assis Pinheiro Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Assistente do Ministério Público: Eliude Costa Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 49.011
Francisco de Assis Pinheiro Silva interpôs
recurso em sentido estrito contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara do
Júri da Comarca da Capital, que o pronunciou como incurso no
artigo 121, §2o, IV do Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia
1o de outubro de 2016, por volta das 22h, na Avenida Paulo Guilguer
Reimberg, 2448, Grajaú, São Paulo, quando, agindo com ânimo
homicida e com emprego de recurso que dificultou a defesa do
ofendido, matou Matheus Santos de Freitas, mediante disparos de
arma de fogo (fls. 2041-2057).
Inconformado, alega nulidade da decisão,
por não ter considerado o depoimento testemunhal colhido por
precatória. No mérito, busca a absolvição sumária ou a impronúncia
alegando insuficiência de provas para amparar a decisão; legítima
defesa (real ou putativa); erro de tipo; estrito cumprimento do dever
legal ou inexigibilidade de conduta diversa. Alternativamente, pede o
afastamento da qualificadora ou a desclassificação para outra
infração da competência do juiz singular (fls. 2070-2129).
Contrarrazões
às
fls.
2134-2139
e
2144-2167.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido da rejeição da preliminar e improvimento do recurso (fls.
2181-2193).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
3
É o relatório.
Conquanto a preliminar se confunda com o
mérito, basta mera leitura dos autos para verificar que a pronúncia
está amparada em elementos de prova coligidos na instrução, bem
ponderados pela magistrada, sendo certo que a testemunha - cujo
depoimento foi colhido por precatória e a defesa reclama seja
analisado - não presenciou os fatos, deles tomando ciência por
intermédio do próprio acusado.
Assim, não se vislumbra a relevância deste
depoimento, tampouco aptidão para refutar as demais provas dos
autos, inexistindo prejuízo disso advindo, capaz de influenciar o
resultado da decisão. Aliás, não sendo apontado o prejuízo
sofrido, condição essencial para a arguição de nulidade, de rigor
a rejeição da preliminar.
Superada a preliminar, analisa-se o mérito.
O juízo entendeu existir indícios de dolo de
homicídio qualificado e, portanto, pronunciou o acusado, que
pretende a absolvição sumária, alegando, dentre outras teses, a
legítima defesa.
O recorrente não negou ter efetuado o
disparo com arma de fogo, porém declarou, na ocasião dos fatos,
fizesse a segurança das urnas eletrônicas na escola, pois era véspera
de eleições. Disse que acontecia um pagode nas redondezas e
também um “pancadão”, mas, ainda assim, quando foi buscar seu
carregador no carro, ouviu uma conversa baixinho. Pegou a
lanterna, pois não enxergava nada, explicando estivesse escuro e
chovesse;
continuou
ouvindo
conversas.
Caminhou
rumo
à
secretaria, passando por um lugar aberto e, nesse momento, ouviu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
4
“pisadas”; parou de caminhar e ouviu: “Cadê?”, “Deixa ele ir para a
secretaria”. Sacou a arma e foi para o lado contrário, com receio de
ficar encurralado. Como não tivesse telefone ou outra forma de
comunicação, dirigiu-se para a rua; porém, viu a silhueta de uma
pessoa e, com a arma em punho, exclamou: “parado, polícia!”. O
vulto então parou e suspendeu os braços, rendendo-se; virou e não
viu ninguém atrás, mas ao voltar à posição inicial notou quatro
vultos, sendo que um deles lhe apontava um objeto, parecendo-lhe
uma arma. Efetuou, então, um disparo e as pessoas correram.
Acredita que isso ocorreu por volta das 22h. Ficou abaixado por um
tempo e, posteriormente, viu o alambrado se mexendo e pessoas
dizendo: “vai, sobe”; mal enxergava e estava nervoso. Quando se
acalmou, empunhou a arma e se dirigiu, vagarosamente, ao local
onde os indivíduos estavam, passando pela frente da escola, onde
havia um pouco mais de iluminação. Não encontrou ninguém e se
dirigiu à secretaria. Ao colocar a chave na tranca, ouviu passos ao
fundo; por telefone, pediu reforço. Não ligou para o COPOM, nem
para o CFTI, ligou diretamente na base; escondeu-se atrás dos
móveis. Momentos depois, alguém chamou seu nome e se
apresentou como policial. Ao sair da sala, observou alguém
abaixado, que lhe chamou e pediu que o deixasse ir embora. O
depoente determinou que aguardasse e se dirigiu à frente da escola,
abrindo o portão para o reforço policial. Retornou ao local onde o
indivíduo estava caído; ele dizia estar bem e só queria ir embora,
porém, o local era de difícil acesso, sendo que, após testar as chaves,
chegaram ao jovem que estava no chão. O sargento efetuou inspeção
no rapaz e notou apresentasse um corte; questionado, ele afirmou se
cortara na grade. Encontrou outro jovem, que lhe pediu para
conversar com a vítima e, logo depois, o resgate chegou. Pareceu-lhe
que a vítima apresentasse ferimento leve. Declarou, na ocasião do
disparo, ficou em choque, sua mão tremia, por isso optou por não
avançar no terreno; explicou trabalhasse há cinco anos na polícia e
só estivera em situação de conflito armado uma vez; não informou
sobre o disparo, ao primeiro policial que chegou ao local, pois não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
5
teve tempo; também não contou ao CGP, tampouco aos seus
superiores, justificando estivesse preservando o local. Acredita levara
cerca de 40 minutos após o disparo para solicitar reforço; não soube
precisar quanto tempo a ambulância demorou para chegar. Disse
que a quadra não tinha iluminação e a iluminação geral era fraca,
além disso chovia e fazia frio, impossibilitando a prática desportiva
na quadra.
No extremo oposto, as testemunhas Keviny
Ceglio Oliveira, Bruno da Silva Araújo e Lyndojohnson Sales de
Almeida Dias, que estavam na companhia da vítima no dia dos fatos,
vieram a juízo e contaram, naquele dia, acontecesse um evento
cultural da associação de moradores, e eles estavam bebendo nas
proximidades da associação. Resolveram ir para a parte de trás da
escola, jogaram bola na quadra e, depois, ficaram sentados no chão,
conversando, até que surgiu uma pessoa, mas estava escuro e,
embora parecesse ser policial, não dava para ter certeza; viram a
sombra, até que ele afirmou: “Vocês não deveriam estar aqui” e, em
seguida, disparou. Sequer conseguiram ver a arma, só viram o
clarão. Disseram que nada segurassem nas mãos; todos estavam
sentados e não se moveram quando o policial surgiu, com exceção de
Johnson, o qual levantou as mãos para mostrar que não ofereceria
resistência. Não se movimentaram e tampouco avançaram sobre o
réu; apenas bebiam vinho, conversavam e viam fotos de tatuagens
no celular de Bruno. Declararam que a quadra da escola era usada
após o horário das aulas, com frequência. Após os disparos todos
correram, inclusive a vítima; todos conseguiram pular a primeira
grade; encontraram-se na frente da escola, menos a vítima, que caiu
após saltar a primeira grade. A segunda grade, que a vítima não
conseguiu pular, tinha lanças; voltaram para ver o que tinha
acontecido, notaram a vítima caída e ofegante; nesse momento
puderam ver o policial fardado; ele estava no celular, mas não dava
para ouvir com quem falava, sequer o teor da conversa. O réu estava
separado da vítima pela grade que Matheus conseguira pular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
6
Disseram que outro amigo em comum, Eduardo, conseguiu
conversar com o policial e lhes contou que Mateus tinha se ferido ao
tentar saltar a grade. Jhonson e Bruno foram avisar a mãe de
Matheus.
No mesmo sentido o depoimento de Eduardo
Cardoso de Assis, contando fosse chamado por Kevin, Bruno e
Jhonson logo após o ocorrido, descrevendo que eles estavam
preocupados com Matheus, pois, ao pularem o muro da escola,
houve um disparo de arma de fogo e este não conseguiu sair do
local. O depoente contou conhecesse todos os garotos, os quais não
tinham envolvimento com o crime, não usavam drogas, sequer
armas. Dirigiu-se ao local, onde o réu e outro policial lhe disseram
que a vítima estava machucada por conta da queda e de uma lança
que ficava no muro; a princípio, não lhe deixaram ver Matheus, mas
acabou indo ao local em que ele estava, encontrando-o vivo,
reclamando de dores na região da ferida. O policial expôs a ferida da
vítima com uma lanterna e informaram que a ambulância já havia
sido chamada; acredita que isso ocorreu por volta das 20h30.
Enquanto aguardavam a ambulância Matheus gritava de dor e dizia
que iria morrer, pedindo-lhe ajuda, ao que o depoente tentava
acalmá-lo, dizendo que a ambulância tinha sido chamada.
Conversou com a vítima e ela lhe contou estivesse na companhia dos
amigos, no interior da escola, todos sentados, até que ouviram um
disparo e correram, mas ele não conseguiu pular o muro, pois sentiu
uma “fisgada”. Disse que a mãe da vítima chegou ao local por volta
das 23h30 e a ambulância só apareceu por volta de meia noite.
Confirmou que os garotos sempre utilizaram a quadra da escola para
praticar esportes, sendo comum pularem o muro, que, aliás, era
recente, sendo que antes a quadra era aberta; a quadra era o único
ponto de lazer na região e a diretora sabia que os garotos pulavam o
muro para praticar esportes e não se incomodava. Declarou recebera
dos policiais um documento para assinar, entretanto, na hora,
considerando a tensão, nem leu o que estava escrito e assinou. Disse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
7
que, no momento, a perfuração no abdômen de Matheus era
condizente com a versão do policial, mas depois levantaram
questões, pois as lanças eram viradas para fora e não havia sangue
no local. Por fim, disse que não comunicou sobre o disparo de arma
aos outros policiais, pois, no momento, não queria mais falar com
eles.
A genitora da vítima veio a juízo e contou
recebera notícia de que o filho se machucara na escola e deveria se
dirigir ao local; ali, foi recebida por um soldado que não a deixou
entrar, dizendo-lhe que a ambulância estava trazendo seu filho;
havia vários policiais no lugar. O PM que fazia a segurança da escola
a informou que Matheus se feriu nas grades da escola, ao tentar
sair; questionou sobre a possibilidade de ter sido baleado, mas ele
negou. Entrou na ambulância com Matheus, porém ele não
conseguia se comunicar, tinha sangue na boca e já estava com
hemorragia; não viu os ferimentos, pois ele estava “embrulhado”
numa espécie de alumínio. No hospital Grajaú, seu filho foi
prontamente encaminhado ao centro cirúrgico; horas depois, um
médico a informou fora preciso reconstruir o intestino da vítima, pois
havia sido perfurado por bala, a qual estava alojada na aorta, e não
seria possível a remoção, haja vista a frágil condição de saúde da
vítima. Depois lhe disseram, caso Matheus tivesse chegado antes ao
hospital, talvez pudessem salvar sua vida. Todos os colegas de
Matheus, que o acompanhavam no momento dos fatos, disseram a
mesma coisa: que estavam na escola conversando quando surgiu
alguém e não tiveram a oportunidade de se explicar, sendo efetuado
um disparo.
O policial militar Valmir Pimentel Dorea,
responsável por atender a ocorrência, contou fora irradiado, via
COPOM, acidente por queda de muro. À época dos fatos era
bombeiro e, por desinformação, dirigiu-se ao número errado.
Demorou mais de uma hora e, chegando ao local, encontrou a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
8
caída, entre as grades da escola. A soldada Samanta, o policial
Tadeu e o depoente chegaram juntos. Perguntaram o que havia
acontecido, contudo a vítima só falava que sentia frio. Notou um
orifício no abdômen, de onde vazava gordura, não sabendo precisar
as características, acreditando medisse cerca de 10cm. Prestou os
primeiros socorros, envolvendo o ferimento com plástico e a vítima
numa manta térmica; a mãe do rapaz chegou e o acompanhou até o
hospital. Achou estranha a natureza do ferimento, pois as lanças do
muro não tinham ponta, mas ninguém mencionou sobre ferimento
por tiro; só três dias depois soube o que ocorreu. Esclareceu que o
socorro prestado não seria diferente, caso soubesse, desde o início,
da natureza do ferimento. Explicou nunca vira ferimento por disparo
de arma de fogo de munição expansiva.
O relato foi confirmado pelas palavras do
motorista da viatura, bombeiro Tadeu Zacarias Leite da Silva,
justificando a demora para chegar, pois parte da via utilizada era de
terra, o trajeto era extremamente irregular e ainda se perderam, por
conta de desinformação da central. Ao chegarem, a vítima estava em
sudorese, sendo que o soldado Pimentel e a soldada Samanta tinham
feito a avaliação inicial; não sabe precisar se estava em choque.
Contou que a gordura que emergia do ferimento “tapava” o orifício,
dificultando a visualização. Confirmou que o local era escuro, mas
não se recorda se havia barulho, salientando estivesse focado no
caminho. Não avaliou os hematomas, nem o local, não sabendo
afirmar se as grades tinham lanças.
O tenente Rafael Moretti contou se dirigira
ao local dos fatos e fez contato com o Sargento Wener; a informação
que recebeu foi que um indivíduo se lesionara ao pular o muro. Não
fez contato com o réu, ao passo que a vítima não falava, só
gesticulava. A lesão no abdômen da vítima não parecia decorrer de
disparo de arma, sendo que o tecido adiposo estava exposto. Soube
que o resgate tinha sido acionado e notou que o réu estivesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
9
abalado e inquieto; este lhe disse precisar de ajuda na elaboração
dos documentos. Recebeu a informação do ocorrido por volta das
20h e ficou cerca de 20 minutos no local, não sabendo o horário do
resgate. Não perguntou ao réu o que ocorrera e sequer participou
das investigações.
De sua parte, o sargento Wener John
Oliveira do Carmo, contou recebera a notícia, oriunda da sua base
em Parelheiros, dando conta que um policial precisasse de ajuda.
Dirigiu-se ao local e, em contato com o réu, este afirmou que um
indivíduo caíra ao tentar pular o muro. Entre as 22h e 23h foi
conduzido, pelo acusado, até a segunda grade, no pátio da escola,
onde, após abrir os portões, chegou até a vítima; praticamente não
havia iluminação e teve que usar a lanterna o tempo todo. Ela estava
caída, com um ferimento grave na região abdominal; solicitou que
continuasse no chão e pediu que o réu aguardasse com ela; foi até a
viatura, na parte externa da escola, onde chamou o resgate; passou
as informações que obtivera ao seu superior, o Tenente Moretti.
Retornou até a vítima e, como estivesse consciente, retirou-se do
local dos fatos, prosseguindo com seu serviço. O acusado nada
comentou sobre o disparo desferido. Só na manhã seguinte soube
que a vítima fora atingida por um tiro; nesta ocasião, o acusado lhe
disse que um grupo de indivíduos teria invadido a escola e, por se
sentir acuado, teve que disparar, agindo em legítima defesa. Foi ao
local do disparo, que era diverso daquele em que a vítima foi
encontrada. Questionado sobre a razão de não ter relatado, na noite
anterior, sobre o disparo, o acusado respondeu não associara o
disparo ao ferimento, pois a própria vítima dizia que se machucara
na grade. O socorro demorou porque foi irradiado o número errado.
O médico que atendeu o ofendido não foi
ouvido, mas apenas o médico residente, que auxiliou no pós-
operatório. Aluísio Almeida Pinto declarou que o estado do paciente
era crítico, então solicitou uma vaga na UTI. Conversou sobre o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
10
paciente com a irmã deste.
A testemunha ouvida por precatória (fls.
1631-1640), policial militar Dirceu Pereira, contou estivesse na base,
no dia dos fatos, tendo recebido cerca de três ligações, feitas pelo
réu, pedindo reforço, nada mencionando sobre disparo de arma.
Afirmou que a região, onde está localizada a escola, palco dos fatos,
é muito perigosa, confirmando a morte de vários policiais naquele
local e proximidades.
Conforme se observa do laudo necroscópico
juntado às fls. 65-68 (e 1829-1832), a morte do ofendido decorreu de
hemorragia aguda interna causada por agente pérfuro-contundente,
anotando-se que a vítima fora previamente abordada no hospital,
pois chegou com vida, não sendo possível a análise da sede dos
ferimentos, tais como o orifício de entrada do projétil, tampouco o
trajeto intra-abdominal, sendo ele retirado em meio ao “epiplon” à
esquerda, próximo ao baço.
O laudo pericial referente ao exame realizado
na arma de fogo está acostado às fls. 102-105, laudos de exame
balístico às fls. 74-77 e de exame em local dos fatos às fls. 168-174.
Relativamente ao crime de homicídio, o
Direito Penal autoriza o afastamento da ilicitude do ato quando o
agente, usando moderadamente dos meios necessários, repele
injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.
Anote-se que, além do critério temporal

atualidade ou iminência da agressão
deve ser considerada a
proporcionalidade da reação, relacionada com os meios selecionados
pelo defendente, e com a intensidade do seu emprego. Devem ser
suficientes para interromper a agressão atual, ou para evitar que a
agressão iminente se converta em atual. Como necessário, entende-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
11
se o que está ao alcance do defendente, sendo imprescindível que
faça uso moderado desse meio. Assim, a excludente da ilicitude
somente é reconhecida quando não sejam superados os limites da
contenção da ofensa ao bem jurídico tutelado. Destarte, utiliza-se o
critério da suficiência para verificação da proporcionalidade, ou seja,
o defendente deve empregar o meio disponível para impedir o
prosseguimento da agressão e somente até que ela cesse.
Nesse
tema,
Damásio
assevera
que
a
“medida da repulsa deve ser encontrada pela natureza da agressão
em face do valor do bem atacado ou ameaçado, circunstâncias em que
se comporta o agente e meios à sua disposição para repelir o ataque.
O meio escolhido deixará de ser necessário quando se encontrarem à
sua disposição outros meios menos lesivos. O sujeito que repele a
agressão deve optar pelo meio produtor do menor dano. Se não resta
nenhuma alternativa, será necessário o meio empregado. Como
lembrava Nélson Hungria, não se trata de pesagem em balança de
farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso
concreto. Não se pode exigir uma perfeita adequação entre o ataque e
a defesa, desde que o necessário meio tinha de acarretar, por si
mesmo, inevitavelmente, o rompimento da referida equação”.
Cumpre anotar que a versão sustentada pelo
réu foi da legítima defesa, alegando
apesar da precariedade da
iluminação ter visto um dos indivíduos apontando-lhe um objeto,
que lhe pareceu ser uma arma, por isso disparou.
Entretanto,
a
situação
descrita
pelas
testemunhas presenciais é diversa, não se podendo vislumbrar ao
menos nesta fase do processo ausência de animus necandi, para a
absolvição ou desclassificação, como pretendido.
Tocante às alegações de erro de tipo, estrito
cumprimento do dever legal ou mesmo de inexigibilidade de conduta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0005159-06.2016.8.26.0052 -Voto no
12
diversa, anota-se que a divergência entre a versão sustentada pelo
acusado, contrariada por provas que sustentam relato oposto, deve
ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juízo natural para essas questões.
De outro lado, quanto à incidência da
qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa do
ofendido, não foi desarrazoada a interpretação feita pelo juízo
singular, porquanto há elementos no sentido de que o disparo teria
sido desferido antes que a vítima ou seus colegas pudessem dialogar.
Nesse passo, cabe avaliação mais detida por ocasião do julgamento
pelo Tribunal do Júri, não se podendo cogitar, em juízo de
admissibilidade, de análise mais profunda das provas, bastando a
existência de prova material do crime e indícios suficientes de
autoria.
Portanto, examinado o conjunto das provas,
apontando esse em determinado sentido que possa ser tomado como
indicativo seguro da autoria, bem como da ocorrência do homicídio
qualificado, a pronúncia é decisão que se impõe.
Ante tais motivos, superada a preliminar,
nega-se provimento ao recurso.
Figueiredo Gonçalves
relator